Tribunal: CARF
Processo: 10480.722051/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722051/2009-31
ACÓRDÃO
2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722051/2009-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 176/189) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 154/159) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 103/124), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.191.162-1 (fls. 2/19)
lavrado para a cobrança da cota dos segurados das contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais nas competências 01/2004 a
12/2004.
Conforme o relatório fiscal (fls. 20/26):
[...]
DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
1. os fatos geradores das contribuições ora lançadas consistem na ausência do
desconto e do recolhimento, para a Previdência Social, pertinentes aos valores
devidos pelo contribuintes individuais, incidentes sobre os pagamentos de
remuneração, conforme Planilha anexa
[...]
Ainda conforme o relatório fiscal, em razão dos indícios de sonegação existentes na
conduta da ora Recorrente, afastar-se-ia a aplicação do art. 150, § 4o do CTN para a contagem do
prazo decadencial e atrair-se-ia a incidência do art. 173, I do diploma legal.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 103/124, alegando, em
síntese:
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto; e
2. a inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art. 150, § 4o do CTN e a
consequente decadência das competências 01/2004 a 08/2004; e
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fls. 136/137,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem aguardar a conclusão da diligência
determinada nos autos do PAF no 10480.722048/2009-17.
Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação fiscal de fls. 138/144,
opinando pela exclusão de parte dos valores lançados1, frente à documentação apresentada pela
ora Recorrente. Apesar de intimado (conforme AR de fl. 146), a Recorrente não se manifestou
quanto à informação fiscal.
Com efeito, com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 154/159,
que julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:

1 Levantamentos LN2 (bolsa estágio), LN7 (pagamentos rubricas rescisão), LN8 (outras remunerações) e RN7 (salário-
família).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722051/2009-31
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário, quando, identificada a
existência de conduta dolosa do sujeito passivo, o lançamento é realizado no
prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante aplicação do artigo
173, inciso I do Código Tributário Nacional.
INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS LAVRADOS EM UMA MESMA AÇÃO FISCAL.
Os processos resultantes de uma mesma ação fiscal são independentes entre si e
devem ser formalizados com todos os elementos de prova necessários ao seu
correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 176/189, reiterando a
prejudicial de decadência, as alegações de mérito e o pedido de perícia contábil, indicando
assistente técnico e quesitos, apresentados em sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo.2 Contudo, não deve ser conhecido em razão da inclusão do
débito em parcelamento, o que acarretou sua confissão e consequente renúncia ao contencioso
administrativo, antes mesmo do julgamento de primeira instância.
Conforme
informações
constantes
das
fls. 1112
e
1154
do
PAF
no 10480.722048/2009-17, foram apresentadas, pelas unidades da RFB, diversas informações
sobre o parcelamento, pelo contribuinte, do débito objeto do presente processo e de parte de
seus apensos. Neste sentido, na fl. 1112 daqueles autos constou o seguinte despacho de
encaminhamento:

2 Conforme o AR de fl. 666, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 29/04/2021 e apresentou o recurso
voluntário em 17/05/2021 (segunda-feira), conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 641.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722051/2009-31
4
Na tentativa de atualizar a fase do processo, para retorno à DRJ, o SICOB não
permitiu, com a informação de processo parcelado. Diante do exposto,
encaminhe-se o presente processo ao ParcelamentoPrev/Secat/DRF/REC/PE para
apreciação sobre a retirada do impedimento, caso não haja parcelamento dos
créditos, com o posterior retorno à Cobrança/secat para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2015
Às fls. 1114/1117 daqueles autos, constam telas do SICOB com referência aos
DEBCADs 37.191.159-1 (objeto do PAF final 2009-17, apenso aos presentes autos), 37.191.160-5,
37.191.161-3 (objeto do PAF final 2009/96, apenso aos presentes) e 37.191.12-1 (objeto dos
presentes autos). Essas telas vieram seguidas do despacho de encaminhamento de fl. 1121, com o
seguinte teor:
1 - Conforme consulta efetuada no SICOB, informamos que a empresa incluiu os
debcads em tela na modalidade RFB/PREV -artigo 1o da Lei 11941/2009 e a
modalidade foi cancelada por inadimplência conforma consulta efetuada no
sistema HOD/PAEX. 2 - No entanto os debcads ainda estão ativos, agurdando as
apropriações dos pagamentos, não podendo serem retirados do pacelamento
ainda. 2 - Encaminhe-se ao SECAT/COBRANÇA para conhecimento do teor do
presente despacho.
Na sequência, foram proferidos outros despachos de encaminhamento cujos teores
transcrevem-se abaixo:
1 - O presente AI está incluído na modalidade RFB/PREV - Artigo 1o da Lei
11941/2009, conforme consulta no SICOB, e, até a presente data está ativo. 2 -
Mantenha-se sobrestado em manutenção. (fl.1125 do PAF final 2009-17)
Trata-se de empresa optante pelo parcelamento da Lei 11.941, art.1, onde incluiu
todos os seus débitos. O parcelamento foi cancelado em fevereiro de 2014 e até
agora os débitos ainda estão ATIVOS no parcelamento. No HOD o extrado de
parcelas da referida modalidade não aparece, constando os pagamentos no SIEF e
SICOB, conforme telas juntadas ao processo. Dessa forma, sugerimos providências
URGENTES de encerramento do parcelamento no sistema e apropriação dos
pagamentos efetuados, face risco de prescrição, possibilitando posterior análise
dos pagamentos efetuados e encaminhamento a Procuradoria. A Chefia do
Parcelamento Previdenciário. (fl. 1132 do PAF final 2009-17)
Às
fls.
1147/1148
do
PAF
final
2009-17,
foi
juntada
Informação
RFB/DRF/REC/SECAT/PARCELAMENTO com o seguinte teor:
Tratam-se de débitos incluídos em parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de
2009, modalidade RFB ART 1o PREV, na situação CANCELADA POR
INADIMPLENCIA DE PARCELAS, com data de 13/02/2014, realizada por Apuração
Especial.
[...]
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722051/2009-31
5
3. Em 07/12/2018, os DEBCADs 37.148.968-7, 37.191.159-1, 37.191.160-5,
37.191.161-3, 37.191.162-1, 39.264.036-8 e 39.264.037-6 constavam ainda como
ativos. Diante da informação na Norma de Execução supracitada, a Coordenação-
Geral de Arrecadação e Cobrança da RFB e o prestador de serviços de tecnologia
da informação responsável pelo sistema de origem (Sicob), a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), foram consultados.
4. Conforme histórico de correio eletrônico anexo, a Dataprev apenas liberou
ferramenta para exclusão manual no sistema de origem; atividade esta de
responsabilidade da Unidade da RFB jurisdicionante do contribuinte. No entanto,
não foram encontradas Normas / Notas que orientassem tal procedimento.
5. Com efeito, em 07/12/2018 os DEBCADs 37.148.968-7, 37.191.159-1,
37.191.160-5, 37.191.161-3, 37.191.162-1, 39.264.036-8 e 39.264.037-6 foram
excluídos do Sicob.
6. Para fins de análise de prescrição, informo que a consolidação da Lei no 11.941,
de 2009, modalidade RFB ART 1o PREV, ocorreu em 29/06/2011. Já o
cancelamento/exclusão do parcelamento ocorreu em 13/02/2014. Não ocorreu
NENHUMA adesão às Leis no 12865, de 2013 e no 12.996, de 2014, conforme
consulta ao HOD-PAEX. Não consta também adesão ao PRT e ao Pert, conforme
telas abaixo:
Destaca-se, por fim, o despacho de encaminhamento de fl. 1150:
Favor verificar a impugnação e dar prosseguimento a cobrança dos debcad
37.191.159-1, 37.191.160-5, 37.191.161-3,37.191.162-1. O contribuinte não
solicitou a desistência para incluí-los em parcelamento.
As informações em questão revelam que o débito objeto do presente processo foi
incluído no parcelamento previsto no art. 1o da Lei no 11.941/2009.
Nos termos do art. 5o da referida lei:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e
354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei.
A confissão irrevogável e irretratável do débito é incompatível com o ato de
recorrer, já que representa a preclusão lógica deste direito. Vale mencionar, neste sentido, o
art. 133 do RICARF:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722051/2009-31
6
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II – se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
2. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 199
DF CARF MF
Original